Tribunal: TJMT
Processo: 1025551-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025551-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIANE RODRIGUES - CPF: 001.282.980-30 (ADVOGADO), NILSE STROBEL - CPF: 567.036.940-87 (AGRAVANTE), R. P. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA - CNPJ: 14.810.829/0001-64 (AGRAVADO), OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (AGRAVADO), OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OFENSA À DIALETICIDADE NÃO CARACTERIZADA - AÇÃO AJUIZADA CONTRA A EMPRESA REPRESENTADA POR SEUS SÓCIOS – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO PARA FIGURAR APENAS A EMPRESA NO POLO PASSIVO CONTRA QUEM FOI AJUIZADA A AÇÃO

– MANUTENÇÃO – SÓCIOS QUE NÃO FIGURAM COMO RÉUS NA DEMANDA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À AUTORA – INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com o
decisum
e os motivos pelos quais busca sua reforma.

Constatado que a demanda foi ajuizada apenas contra a empresa e não contra os sócios conjuntamente, figurando estes apenas como representantes da mesma, é correta a decisão que determina a retificação da autuação para figurar no pólo passivo apenas a empresa demandada.

Tendo o Juízo deferido os benefícios da justiça gratuita em favor da Autora a via adequada para se insurgir é a impugnação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1025551-45-2024

AGRAVANTE:
NILSE STROBEL

AGRAVADOS:
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SIMPLES

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Nilse Strobel
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que na Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Reintegração de Posse
ajuizada em face da empresa RP Administração e Participação

Simples Ltda
,
representada
por seus sócios

administradores Osvaldo Luiz Rubem Pasqualotto e Ermes Rubem Pasqualotto, de ofício, determinou a retificação da Autuação para exclusão de Osvaldo Luiz Rubem Pasqualotto e Ermes Rubem Pasqualotto do pólo passivo da demanda.

Sustenta a Agravante que após a citação a parte sequer impugnou a sua legitimidade passiva, não podendo o Juiz de ofício determinar a exclusão de parte do pólo passivo da ação,

já que a Autora tem o direito de escolher contra quem pretende ajuizar a demanda.

Alega que a decisão causa dano irreparável à Agravante, visto que pretende o reconhecimento de responsabilidade subsidiária dos referidos sócios Agravados
, uma vez que firmaram o instrumento objeto da demanda. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões
os Agravados afirmam que o caso versa sobre
A
ção de Rescisão Contratual ajuizada pela Agravante em face da Agravada, referente ao Instrumento de Compra e Venda de Imóvel Rural relativamente ao de 10/6/2008, sob o argumento da inadimplência da Agravada a qual, se encontraria em mora no adimplemento dos nono e décimo pagamentos, descritos em Escritura Pública de Confissão de Dívida, datada de 14/5/2012, cujos vencimentos se deram em 30/4/2021 e 30/4/2022.

Asseveram que, equivocadamente, constava

no sistema PJE o polo passivo composto pela pessoa jurídica e seus sócios administradores Osvaldo Luiz Rubin Pasqualotto e Ermes Rubin Pasqualotto.

Alegam que o deferimento da justiça gratuita à Agravante é indevida no processo de origem, não podendo ser embasada na simples declaração de hipossuficiencia financeira.

Afirmam ofensa à dialeticidade, argumentando que o Agravo não ataca a decisão recorrida, e que, ademais, não se fazem presentes os requisitos para deferimento de tutela de urgência em favor da Agravante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre registrar, de início, que em sede de Agravo de Instrumento cabe verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano à parte ou ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No pertinente a alegação de ofensa à dialeticidade sustentada pelos Agravados não prospera
.

Isto porque da análise da peça recursal é possível verificar que a Agravante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a decisão agravada e os motivos pelos quais busca sua reforma.

Ademais, não houve qualquer prejuízo aos Agravados para apresentação de contrarrazões, não havendo qualquer nulidade pelos fundamentos invocados, razão pela qual,
deixo de acolher a arguição de ofensa à dialeticidade.

Outrossim, quanto ao mérito

pelo que se verifica dos autos de origem a Agravante ajuizou Ação de Rescisão de Contrato em face da empre
sa
RP Administração e Participação

Simples Ltda
,
representada por seus sócios

administradores
Osvaldo Luiz Rubem Pasqualotto e Ermes Rubem Pasqualotto.

Argumenta que o Juízo
a quo
determinou a exclusão Osvaldo Luiz Rubem Pasqualotto e Ermes Rubem Pasqualotto pólo passivo sem que a parte após sua citação tenha impugnado sua legitimidade passiva e, ademais, a autora tem direito de escolher contra quem pretende litigar.

Da análise detida dos Autos, constata-se que a Agravante
ajuizou a Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Reintegração de Posse contra a empresa RP Administração e Participação Simples Ltda
,
(pessoa jurídica),

esta, portando, é quem figura como ré na demanda
, estando representada por seus sócios

administradores Osvaldo Luiz Rubem Pasqualotto e Ermes Rubem Pasqualotto.

Neste contexto,
a parte ré na demanda é referida empresa RP Administração e Participação Simples Ltda, (pessoa jurídica
), sendo que a ação não foi ajuizada em face dos sócios,

uma vez que este figuram apenas como representantes da empresa e não como réus na demanda.

Dessa forma, o Juízo
a quo
proferiu decisão recorrida com o seguinte fundamento:

“O presente processo foi remetido da Primeira Vara Cível desta Comarca a este Juízo após determinação proferida nos autos da execução de título extrajudicial sob n.o 1018567-41.2021.8.11.0003.

Contudo, infere-se que correções se fazem necessárias na autuação do feito.

De acordo com a petição inicial, a ação foi ajuizada em desfavor de R. P. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
Assim sendo, RETIFIQUE-SE a autuação,
excluindo-se os representantes Osvaldo Luiz Rubin Pasqualotto e Ermes Rubin Pasqualotto no polo passivo. Após, DEVOLVAM-SE os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide.

Com efeito, o sócio da empresa pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica, contra quem a demanda foi ajuizada no presente caso, ou seja, a personalidade jurídica da empresa ré não se confunde com a dos sócios que, no caso, figuram apenas como representantes da empresa e não como réus, tratando-se de pessoas distintas, distintos são seus direitos e obrigações.

Assim deveria a Agravante ter ajuizado a ação contra a empresa e contra seus sócios e não apenas contra a empresa representada por seus sócios, ou seja, fez constar estes apenas como representantes da demandada e não como réus juntamente com esta, de forma que a
determinação para retificação da Autuação para que estes não figurem como réus no pólo passivo, pelo menos a princípio, demonstra-se correta de forma que não resta evidenciada a plausibilidade do direito sustentado.

Neste contexto, nesta análise

recursal, tendo que deve ser mantida a decisão que determinou a retificação da Autuação, já que os sócios da empresa demandada não estão figurando como réus na demanda, posto que esta foi ajuizada apenas contra a empresa RP Administração e Participação

Simples Ltda.

Em face dessas considerações ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024